Tribunal: TJDFT
Processo: 0751822-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751822-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MARINHO DE CARVALHO IMPETRANTE: JOSE MIREVALDO ALMEIDA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE MIREVALDO ALMEIDA JUNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 72.803, em favor de BRUNO MARINHO DE CARVALHO, preso desde 22/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 104/107). Alega o impetrante que, no dia 22/11/2024, “o paciente estava na rua e foi surpreendido por policiais que já chegaram o agredindo e questionando, sob forte tortura, onde teria guardado a bicicleta, conforme as marcas das agressões atestado pelo LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO No 44886/24 (Doc. 2)” (fl. 3). Aduz que o paciente foi vítima de agressões físicas, incluindo socos, pontapés e sendo arrastado pelo chão, circunstâncias essas relatadas durante a realização do exame médico, o qual concluiu que “as lesões das agressões sofridas ‘são compatíveis com o relato no histórico, podendo existir nexo causal entre o relato’. (Doc. 2)” (fl. 4). Argumenta que “[o] relado do paciente, corroborado pelo laudo técnico aponta indícios de violação dos direitos fundamentais e humanos quando sua prisão foi efetuada, motivo pelo qual a defesa aponta a ilegalidade da abordagem e de sua prisão” (fl. 4). Nesse sentido, pontua que “[d]iante da narrativa dos fatos, resta claro que a prisão foi ilegal e que houve violação de direitos e garantias constitucionais, a audiência de custódia tem como objetivo principal, analisar a legalidade da prisão, e a possibilidade do acusado responder ao processo em liberdade” (fl. 4). Ademais, também argumenta que os policiais ingressaram na residência onde foi localizada a suposta bicicleta, contudo, não se pode considerar a ocorrência de flagrante, uma vez que o reconhecimento dos acusados foi realizado de maneira ilegal, mediante o uso de tortura, além de o paciente não estar trajando as roupas descritas pela vítima. Com efeito, afirma que “[n]ão há nos autos nenhuma prova do consentimento livre e desimpedido para o ingresso, pelo contrário, ainda que os policiais aleguem que o portão estava “entreaberto”, (o que destoa do depoimento da vítima) e que paciente autorizou a entrada deles no domicílio, essa autorização violou o entendimento firmado recentemente pelo STJ, INFORMATIVO 687 QUE JULGOU O HC 598.051/SP POR UNANIMIDADE o qual determina que a autorização e a diligência seja gravada em áudio e vídeo, pois a obrigação é do Estado provar o respeito ao direitos, não ao paciente em provar que não autorizou. Nos autos, não há essa prova” (fl. 5). Nesse contexto, sustenta tratar de provas ilícitas por derivação, conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal, devendo ser aplicada a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, uma vez que a prova obtida no interior da residência está viciada pela ilegalidade decorrente da violação de domicílio. Requer, com isso, liminarmente, “A) O relaxamento da prisão do paciente, pela violação dos direitos fundamentais, mormente da dignidade da pessoa humana e a integridade física conforme perícia traumatológica em anexo; B) Subsidiariamente concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas; C) Que seja concedida a ordem para declarar a nulidade das provas, em virtude de terem sido obtidas com violação a normas constitucionais; consideradas estas ilícitas, bem como o reconhecimento do constrangimento ilegal determinando a expedição do alvará de soltura, reconhecendo a ilegalidade da prisão, como também determinando o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa, dada, com fulcro nos arts XI, LXIII do artigo 5o da CF/88 bem como art. 157 e 315, §2o, CPP” (fl. 7). É o relatório. Decido. De início consigno que, no que tange à alegação de violação dos direitos fundamentais, especialmente da dignidade da pessoa humana e da integridade física, em razão de o paciente supostamente ter sido vítima de violência policial, ressalta-se que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida. Com efeito, não se desconsidera o laudo de exame de corpo de delito n° 44886/24 (fls. 87/89), que concluiu pela presença de lesões contusas, além de descrever as seguintes escoriações: “- várias, lineares, milimétricas em face lateral direita de pescoço. - 02 puntiformes, recobertas por crostas hemáticas, em face anterior de pescoço. - algumas puntiformes, avermelhadas em face lateral esquerda de pescoço. - várias lineares, milimétricas, e puntiformes, avermelhadas, em face posterior de ombro direito. - algumas puntiformes, avermelhadas, em cotovelo direito. - algumas puntiformes, avermelhadas, em cotovelo esquerdo. - algumas puntiformes, avermelhadas, em joelho direito. - algumas puntiformes, avermelhadas, em joelho esquerdo”. No entanto, o mesmo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que pontua que “[a]s lesões observadas são compatíveis com o relato no histórico, podendo existir nexo causal entre o relato do periciando e os achados do exame físico” (...) também aduz que “[e]ntretanto essas lesões podem decorrer de outras formas de ação contundente, cuja dinâmica não é passível de ser estabelecida por um laudo de lesões corporais” (fl. 88, grifo nosso). Nesse contexto, diferentemente do alegado pelo impetrante, o laudo não apresenta elementos suficientes para estabelecer uma ligação entre as lesões sofridas pelo paciente e possíveis agressões praticadas pelos policiais, de modo que qualquer conclusão, baseada exclusivamente neste documento, seria meramente especulativa. Ademais, possíveis agressões praticadas por policiais militares devem ser apuradas pelos órgãos correcionais da Polícia Militar do Distrito Federal e, por si só, não possui o condão de invalidar o flagrante anteriormente válido nem de justificar o trancamento da ação penal. 3.Eventual crime militar (abuso de autoridade) decorrente de suposta violência policial em sede de delegacia deve ser apurado pelos órgãos correcionais e analisado pelo juízo de origem, não sendo capaz de, por si só, inquinar de nulidade o flagrante anteriormente válido ou mesmo ensejar o trancamento da ação penal. (Acórdão 1813874, 07019084520248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange a tese relativa à ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que, neste momento, também não se vislumbra qualquer ilegalidade. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, nos termos do que relatado pelo policial condutor do flagrante, constata-se que os policiais foram acionados pela vítima, da seguinte maneira: “o declarante estava estacionado com a viatura esperando um colega quando foi acionado por volta das 05:59 pela vítima noticiando que havia sido roubada por dois indivíduos, que mediante agressões físicas, lhe subtraíram a bicicleta. A vítima indicou a direção que os conduzidos se dirigiram após a subtração, ou seja, sentido Estrutural. Ato contínuo, realizaram rondas pelas imediações e encontraram os conduzidos na Quadra 06, conjunto 11, em frente à casa 13, Estrutural, que foram prontamente reconhecidos pela vítima, como sendo os autores do roubo. Após a abordagem, com apoio de outra viatura, o sargento Ribeiro visualizou o portão da casa entreaberto, local onde se encontrava a bicicleta da vítima, juntamente com os moletons utilizados por ambos. Assim, foi dado voz de prisão aos conduzidos que foram apresentados nesta DP para as providências de praxe” (fl. 53). Nestes termos, diante da denúncia realizada pela vítima, que reconheceu com absoluta certeza o paciente como sendo um dos autores do roubo, o que ressalta configurar fundadas suspeitas, escorreita a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão da coisa furtada, seguida da prisão em flagrante, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 28/11/2024 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal pelo paciente (fls. 123/124). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 118/119): No dia 22 de novembro de 2024, por volta das 06:00h, na via pública da AE 9, MARGINAL DA RUA 3, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES/GLEBA 3 Q 2, os denunciados, em comunhão de desígnios e com vontade livre e consciente, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça e violência, uma bicicleta, verde neon, marca Absolut. pertencente à vítima A.P.N. Consta que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima estava conduzindo sua bicicleta, ocasião em que foi cercada pelos denunciados pelos dois lados, sendo que o acusado Bruno a jogou no chão com uma voadora e lhe aplicou chutes enquanto segurava sua bicicleta, ao passo que o acusado Mikael prestou apoio e acompanhou Bruno levando a bicicleta. Momentos depois a vítima localizou uma viatura da polícia militar, sendo que os policiais, depois de algumas diligências, localizaram os dois denunciados em frente a uma residência na Estrutural, tendo a vítima, nesse momento, os reconhecido imediatamente, sendo relevante apontar que a bicicleta subtraída estava dentro da referida residência, juntamente com os moletons utilizados pelos denunciados quando da realização do roubo. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 126/128): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também suas autorias, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de roubo. Com efeito, consta dos autos que os autuados, em conluio, abordaram a vítima em via pública e, mediante atos de violência, notadamente, voadora e chutes contra o ofendido, lhe subtraíram a bicicleta. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado BRUNO MARINHO é reincidente em homicídio e tráfico, encontrando-se em cumprimento de pena, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Outrossim, em que pese a primariedade do agente MIKAEL GONCALVES, o que por si só não impede o decreto de prisão, tem-se que passou recentemente por este núcleo de custódia, em 13 de novembro de 2024 (0724003-09), o que, somando-se à gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO MARINHO DE CARVALHO, nascido em 08/01/1994, filho de JOÃO BATISTA DE CARVALHO e de GEISE PAULA MARINHO, e MIKAEL GONÇALVES VIANA, nascido em 20/08/2003, filho de GENADIR GOMES VIANA e de SELMA MEIRE GONÇALVES. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se perde de vista que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática dos crimes de tráfico (Processo 0007773-55-2018.8.07.0015 tráfico praticado em 19/4/2017, com trânsito em julgado 28/2/2019 e Processo 10140111118714, crime de tráfico praticado em 2012, com trânsito em julgado em 19/2/2015) e homicídio (Processo 0026247-16.2014.8.07.001, homicídio praticado em 30/12/2012, com trânsito em julgado 19/2/2015), encontrando-se em cumprimento de pena (fls. 65/75), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, no que tange ao pleito de trancamento da ação penal, sabe-se que o presente remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. Quanto ao ponto, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal no 0724768-77.2024.8.07.0020 diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tais como: Auto de Prisão em Flagrante no 742/2024 - 38a DP (fls. 15/21), Comunicação de Ocorrência Policial no 5.147/2024-0 (fls. 48/52), Auto de Apresentação e Apreensão no 263/2024 (fl. 28), Termo de Restituição (fl. 29), Relatório Policial Final (fls. 53/54) e Denúncia (fls. 118/119). Depreende-se dos relatos de ambos os policiais que participaram da abordagem que, após receberem a denúncia, diligenciaram nas imediações, vindo a localizar a bicicleta da vítima, juntamente com os moletons utilizados pelo paciente e seu comparsa (fls. 15/17). Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição do paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Afere-se, pois, que a princípio a ação penal está lastreada em acervo probatório mínimo, de forma que deverá prosseguir. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de dezembro de 2024 13:59:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora